Tribunal: TJMT
Processo: 0057643-53.2013.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0057643-53.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), J.A.S. LIMA - ME - CNPJ: 08.517.040/0001-17 (APELADO), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA -
AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA APÓS À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO MANTIDA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
1. A falta de menção expressa do nome das partes no relatório não acarreta a nulidade da sentença, se não houver prejuízo para a parte.

2. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada após a entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com o despacho ordenador da citação do devedor, nos termos do artigo 174, I, do CTN.

3. Na espécie, houve a constituição do crédito em 2008, razão pela qual decorrido o quinquídio legal para o ajuizamento da ação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, M.M. Juiz
Roberto Teixeira Seror
, nos autos da Execução Fiscal no 0057643-53.2013.8.11.0041 ajuizada em face de
J. A. S. LIMA - ME
, que reconheceu a prescrição e julgou parcialmente extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, IV do CPC, somente quanto
a CDA no 378687, permanecendo em tramitação o feito quanto à remanescente.

Preliminarmente, aduz que a sentença é nula, uma vez que nela não constou o nome das partes no relatório conforme determina o art. 458, I do CPC/73.

Como causa de pedir recursal, sustenta
que conforme se verifica das certidões de dividas ativas colacionada a exordial, a presente execução fiscal foi, regiamente, ajuizada dentro do prazo em que era exigível o crédito tributário em exame.

Aduz que a presente demanda foi efetivamente distribuída em 13.12.2013, e o crédito foi inscrito em dívida ativa em 01/01/2009, momento no qual os créditos tributários eram exigíveis.

Afirma que a cassação da sentença é medida que se impõe, seja pela impossibilidade de decretação da prescrição intercorrente, ou ainda de oficio, seja pela inocorrência de inércia por parte do exequente, na medida em que essa foi oriunda do próprio Poder Judiciário, porquanto deixou de promover em tempo hábil os atos executórios de estilo.

Ao final, pugna pelo afastamento da prescrição, bem como a reforma da sentença o regular prosseguimento do executivo fiscal.

Sem contrarrazões pelo apelado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

EX
MO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Previamente, cumpre esclarecer que se aplica ao vertente caso, o Código de Processo Civil de 1973, visto que, a interposição do recurso ocorreu na vigência desse diploma legal.

O apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o argumento de carência dos requisitos do artigo 458, do CPC, pois não apresenta o nome das partes.

De fato, não há na sentença recorrida menção específica do nome das partes, todavia, convém ressaltar que de acordo com o princípio da
pas de nullité sans grief
, a nulidade só deve ser declarada se ficar demonstrado o prejuízo de quem alega.

O que não ocorreu no caso em comento, uma vez que a decisão garantiu ao Município plena ciência quanto à matéria objeto da lide, bem como às razões que levaram à declaração da prescrição do crédito tributário, não podendo, pois, alegar a existência de prejuízo.

Assim, descabido o pronunciamento de eventual nulidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO — SENTENÇA RELATÓRIO SUCINTO — AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA AO NOME DO EXECUTADO — NULIDADE — INEXISTÊNCIA — FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE — NÃO INTERFERÊNCIA NA CORRETA SOLUÇÃO DA CAUSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA— ART.174 DO CTN — CONFIGURAÇÃO — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — DECURSO — MORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. Não há que se declarar nulidade de sentença quando, apesar de conter relatório sucinto e não se referir expressamente ao nome da parte contrária, está suficientemente fundamentada, e as omissões existentes não interferem na solução adequada da causa. Configurada está a prescrição da pretensão executiva, porquanto transcorridos mais de 5 (cinco) anos da data da constituição do crédito sem que tenha havido citação válida e não se possa imputar, no caso, a mora ao mecanismo judiciário. Recurso não provido”. (TJMT, AgR n. 134466/2012, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 19/02/2013, DJE 01/03/2013)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR NULIDADE DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DO NOME DAS PARTES NO RELATÓRIO – AFASTADA – PRESCRIÇÃO – DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS CARACTERIZADA – SÚMULA 106 STJ – RECURSO PROVIDO.1. A falta de menção expressa do nome das partes no relatório não acarreta a nulidade da sentença por descumprimento dos requisitos essenciais do artigo 458, I, do CPC, se houver identificação suficiente dos litigantes no cabeçalho da sentença, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.2. Não há que se falar em prescrição quinquenal, quando a demora na prática dos atos processuais se dá por culpa da máquina judiciária, pelo que deve ser aplicado o verbete sumular 106 do Superior Tribunal de Justiça.Apelo provido”. (TJMT, RAC n. 67477/2014, Rel.a Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2014, DJE 30/10/2014)

Ciência essa por parte do município que resta comprovada com o manejo do presente recurso de apelação.

Assim também, ante ao cumprimento da maioria dos requisitos essenciais do artigo 458 do CPC, a simples omissão do nome das partes no relatório é mera irregularidade que pode ser suprida a qualquer momento, inclusive na esfera recursal, não gerando nulidade da sentença.

Desse modo,
REJEITO A PRELIMINAR
.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
que julgou parcialmente extinto o processo executivo pela ocorrência da prescrição, referente a CDA no 378687, permanecendo em tramitação o feito quanto às remanescentes em arquivo provisório em razão do baixo valor.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que em 13/12/2013, o Apelante
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte apelada

J. A. S. LIMA - ME
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 2.080,97 (dois mil, oitenta reais e noventa e sete centavos).

Com efeito,
a
presente execução fiscal foi proposta após o advento da Lei Complementar no 118/2005 (9/6/2005) e por isso, devem ser consideradas no presente caso as alterações trazidas por essa legislação.

Com a mudança, a
prescrição passou a ser interrompida com o despacho que ordenar a citação e não mais com a citação válida do devedor, nos termos do inciso I, do artigo 174, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

Em análise à CDA no 2009/378687, verifica-se que é cobrado a Taxa de Licença para Funcionamento referente a 2008, com data de vencimento do débito em
31/01/2008
, sendo esta a real data de constituição do débito.

Ora, para os tributos sujeitos a lançamento de ofício, com datas de vencimento específicas, como no casos da Taxa de Licença para Funcionamento, IPTU ou ISS fixo, é certo que o prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao vencimento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU E ALVARÁ.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Não é nula a CDA que preenche os requisitos do art. 202 do CTN, discriminando corretamente o valor relativo ao tributo, seus acréscimos, dispositivos legais incidentes e a data de constituição do crédito. CDA com valores corretamente discriminados, permitindo a ampla defesa. O executado é o responsável por trazer ao processo provas que demonstrem não ser adequado o procedimento efetuado pelo Fisco, que goza de presunção de legitimidade. Precedentes desta Corte. ISS. LANÇAMENTO DIRETO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
Considerando que o ISS de cota fixa é tributo cujo lançamento é considerado direto, porquanto decorrente de lei, sendo constituído na virada de cada ano, não há necessidade de procedimento administrativo, lavratura de auto de lançamento, tampouco de sua notificação ao contribuinte.
RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70065679375 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 15/07/2015, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/07/2015)

Logo, considerando que a ação foi protocolada em
13/12/2013
, ou seja, 5 (cinco) anos depois da constituição definitiva do crédito –
31/01/2008
–, operou-se, a prescrição quinquenal antes do próprio ajuizamento do executivo fiscal, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – AÇÃO AJUIZADA FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL – CITAÇÃO VÁLIDA PENDENTE POR MAIS DE CINCO ANOS APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ultrapassado o quinquídio legal antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal, mostra-se acertada a decretação da prescrição. As execuções que têm a citação por edital ocorrida após o decurso do prazo prescricional não tem a capacidade de gerar quaisquer efeitos.

(MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017)

Por derradeiro, não há que se falar em prescrição intercorrente como alega a Fazenda Pública, uma vez que a sentença reconheceu a prescrição quinquenal antes do próprio ajuizamento da ação, nos termos do art. 174 do CTN.

Assim, a prescrição quinquenal deve ser reconhecida por fundamentação diversa.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020